Tribunal: STF
Processo: RE 201465
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI 8.200/93. TEMA 298 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTAÇÃO DA CORTE SOBRE OS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE.



    1. A correção de demonstrações financeiras relativas ao ano base de 1990, instituídas pela Lei 8.200/93, e seus consectários não padece de inconstitucionalidade (RE 201.512 e RE 545.796, julgado em Repercussão Geral – Tema 298).



    2. Os Embargos de Declaração são improcedentes quando a decisão embargada manifesta-se em sua fundamentação sobre os pontos alegadamente omitidos.



    3. In casu, a Suprema Corte julgou a matéria, dentre outros fundamentos, pelas luzes dos princípios da anterioridade e da irretroatividade em matéria tributária, reconhecendo sua não violação.



    4. Embargos de Declaração DESPROVIDOS.